Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727331-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: ESPOLIO DE JOAO CARLOS LOPES PONTE REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA GOMES PONTE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Alfa S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, em razão da impugnação ofertada pelos herdeiros, indeferiu o pedido de habilitação de crédito em inventário. Em suas razões, o agravante pugna pela reforma da decisão resistida, aduzindo que restou comprovada a inexistência de seguro prestamista pelo devedor. Afirma, para tanto, que se de trata refinanciamento de todas as operações, tendo o devedor optado por não incluir o seguro na renegociação da dívida. Pede o provimento do recurso com a imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, havendo discordância por qualquer dos herdeiros, o pedido de habilitação de crédito deve ser analisado nas vias ordinárias, em razão do âmbito estreito que referido incidente comporta. Por isso, indemonstrado, o alegado fumus boni iuris. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a petição de recurso sequer apontou qualquer argumento a fim de justificar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar e partindo da premissa, indemonstrada na espécie, de que não seria possível aguardar o julgamento colegiado do recurso, após sua regular tramitação. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator